Tribunal: TJMT
Processo: 1051148-63.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051148-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.685.301/0001-45 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS – COBRANÇA DE DIFERENÇAS HAVIDAS ENTRE O QUE FOI CONTRATADO E EFETIVAMENTE PAGO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E
SURRECTIO
E
SUPRESSIO
DA PARTE APELADA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL NA INSTÂNCIA SINGELA – NÃO APRESENTADA EM SEARA DE EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE ANTERIOR PRETENSÃO EXECUTIVA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ERRO – DISPOSITIVO QUE ATENDE AO ART. 491 DO CPC – DOCUMENTOS JUNTADOS AO FEITO QUE SUBSTANCIAM O CABIMENTO E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MONITÓRIA – SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não conhecimento. Resta inviabilizada a análise da tese de comportamento contraditório do apelado e
supressio
por se tratar de patente inovação recursal, isto porque não foi submetida ao devido contraditório judicial na primeira instância na via adequada de embargos monitórios, defesa que faz as vezes de efetiva de contestação à pretensão inicial monitória. A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Da leitura da sentença recorrida observa-se que se encontra devidamente fundamentada de forma concisa e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX da CR/88. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de não ter sido oportunizada a produção de provas nos autos. Nos embargos à pretensão monitória a parte apelante nada diz acerca da necessidade de produção de outras provas além das já coligidas ao feito. À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente. Preliminares de nulidade de sentença rejeitadas.

Corretamente
rejeitada na sentença recorrida a tese de prescrição, sob o fundamento de que
“houve interrupção do prazo prescricional quando do recebimento da ação de execução n. 0037277-22.2015.811.0041, que tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, e foi extinta sem análise de mérito por inadequação da via eleita, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/10/2019”
. Ao caso em análise não se aplica o prazo trienal de prescrição, mas sim o quinquenal, consoante art. 206, § 5°, I, CC/02, já que inequivocamente se trata de
“pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
, mormente ao se levar em conta que a pretensão de recebimento de diferenças contratuais está lastreada em contrato particular.

Não há que se falar em alegado
“error in procedendo em razão de sentença ilíquida com a determinação da apresentação de cumprimento de sentença”
, isso porque a execução do julgado via rito de cumprimento de sentença (art. 523 CPC) demandará mero cálculo aritmético de obtenção da diferença havida e devida com a incidência de juros moratórios e correção monetária, conforme delineado no dispositivo, o que atende ao disposto na primeira parte da cabeça do art. 491 do CPC.

Devidamente atendido o art. 702, § 2° do Código de Processo Civil ao se declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, valendo neste contexto destacar que para dar início ao processo monitório, o autor deve exibir prova escrita capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo dúvida de que
o contrato apresentado, acompanhado das notas fiscais e memória do débito atendem os requisitos necessários ao ensejo e procedência da pretensão monitória, conforme corretamente fundamentado na sentença recorrida. C
onsoante a dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, para a instrução da monitória basta o documento escrito emitido pelo próprio credor e devedor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1051148-63.2019.8.11.0041

APELANTE:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADA:

ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORAÇÕES SPE LTDA
,
contra r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação monitória em epígrafe, ajuizada por

ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA LTDA - ME
, que julgou
“
parcialmente improcedentes
os pedidos formulados nestes embargos monitórios
para constituir de pleno direito em título executivo judicial o valor da diferença existente entre os preços contratualmente estabelecidos e aqueles efetivamente praticados, de todas as notas fiscais emitidas após a celebração do contrato em 19/04/2012”
(sic).

Na sentença consta também que,
“e
m virtude da sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento do percentual de 30% do valor das custas e despesas processuais e a ré ao pagamento do percentual de 70%. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC”
(sic),

suspensa a exigibilidade em relação à parte autora em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Nas razões do apelo de Id. 169742891, a parte apelante, invoca a preliminar de nulidade da sentença em face da ausência de fundamentação, sob a justificativa de que
“o julgador desconsiderou por completo diversos argumentos trazidos pela apelante – embasados tanto em questões de fato como de direito – não tecendo qualquer tipo de consideração sobre o cerceamento de defesa havido, com a não abertura da instrução probatória, bem como sobre os deveres decorrentes da boa-fé objetiva, eis que não há falar em inovação no primeiro grau de jurisdição, tampouco no que toca a iliquidez da sentença, o que impossibilita o seu cumprimento sem a devida liquidação”
(sic).

Ainda preliminarmente, suscita a ocorrência de cerceamento de defesa havido ao não ser oportunizada a produção de prova nos autos, bem como
error in procedendo
em razão de sentença ilíquida com a determinação da apresentação de cumprimento de sentença.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende a prejudicial de prescrição trienal do artigo 206, § 3º, inciso V do CC, na medida em que
“a ação monitória apresentada pelo apelado não está alicerçada em dívida líquida constante em instrumento particular, eis que depende de prova de sua existência, o que não ocorreu nos autos”
(sic), complementando que
“a alegação de valores a menor daqueles celebrados em contrato impõe o ajuizamento de demanda indenizatória para a apuração do valor devido, dependendo de declaração judicial sobre a sua existência, o que difere do procedimento especial da ação monitória em todo”
(sic).

Ao final, invoca a existência de comportamento contraditório do apelado e
supressio
, sobretudo porque
“Na hipótese em apreço, a apelante instou o douto juízo a quo a tratar dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva em sede de embargos de declaração, eis que a jurisdição não teria sido exaurida. Ou seja, o debate instaurado na origem estava plenamente em andamento, inexistindo óbice à análise judicial, tal como requerida pela apelante”
(sic).

Destaca, quanto ao ponto, que
“A verdade dos autos, contrariamente ao decidido, demonstra claramente a ação pelo apelado no sentido de faturar valores abaixo do contrato havido, gerando a confiança na apelante que a operação estava correta para efeito de quitar as cobranças na forma como lançadas (veja-se que inexiste debate sobre a inadimplência das notas ficais, mas tão somente sobre a alegada diferença)”
(sic), e diz que
“as notas fiscais apresentadas pelo apelado dão conta de relação contratual havida por praticamente um ano sem uma única insurgência sequer registrada sobre o suposto equívoco no lançamento das notas fiscais, demonstrando claramente que a vontade do apelado se concretizou mediante as cobranças tal como lançadas”
(sic).

A par desses argumentos, pede a parte apelante o conhecimento e provimento do recurso para:
“(a) Decretar a nulidade da sentença em face da falta de fundamentação; (b) Cassar a sentença proferida, afastando o cerceamento de defesa havido para determinar a reabertura da instrução processual, possibilitando a realização de prova técnica nos autos; (c) Reformar da sentença em razão do error in procedendo evidenciado na prolação de sentença ilíquida com a determinação de cumprimento de sentença pelo apelado; (d) Caso não se entenda pela nulidade e cassação da sentença, requer seja dado provimento ao presente recurso, aplicando-se o instituto da prescrição trienal ao feito, bem como julgando-o improcedente, eis inexiste preceito legal violado pela apelante, que atuou em estrita observância ao legítimo direito exercido pelo apelado – aplicação dos deveres da boa-fé objetiva aos autos; (e) Sejam invertidos os consectários de perdimento em favor dos patronos apelante, com o provimento do presente recurso, ainda que de forma parcial;”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça de Id. 169742895, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal em relação à alegação de
“supressio”
e
“surectio”
, a qual não teria sido aviada na contestação. No mais, defende o descabimento da alegação de nulidade da sentença; e meritoriamente, a correção da sentença recorrida. Pugna, assim, pelo desprovimento do apelo.

No Id. 170057173 consta certidão de recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante insurge-se contra a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente a pretensão monitória aduzindo,
em síntese: preliminar de nulidade da sentença em face da ausência de fundamentação; preliminar de cerceamento de defesa havido ao não ser oportunizada a produção de prova nos autos;
error in procedendo
em razão de sentença ilíquida com a determinação da apresentação de cumprimento de sentença; no mérito, sustenta prejudicial de prescrição trienal; comportamento contraditório do apelado e
supressio
.

Pois bem.

Primeiramente procedo a análise da preliminar apresentada em contrarrazões de não conhecimento do apelo no que atine a tese de comportamento contraditório do apelado e
supressio
, a qual consubstanciaria inovação recursal.

De fato, analisando os autos, observa-se não foi apresentada a tese de comportamento contraditório do apelado e
supressio
nos embargos à pretensão monitória,
alegação que somente foi apresentada em seara de embargos de declaração após a sentença proferida
, a qual, igualmente, foi rechaçada pelo togado singular quando da rejeição dos seus aclaratórios, ao assinalar o seguinte:

“(...) Sobre a questão envolvendo os deveres de boa-fé contratual, comportamento contraditório e supressio, verifica-se que a tese foi inovada por oportunidade dos embargos declaratórios, o que não é permitido.

Assim, não pode ser considerada omissão a falta de menção sobre referida tese quando a mesma sequer havia sido mencionada nos autos.

De toda forma, da leitura da fundamentação da sentença verifica-se expressa menção sobre a questão, não merecendo acolhimento o argumento de omissão. (...)”
– Id 169742890

Assim sendo, tal como muito bem dirimido pelo togado singular, resta inviabilizada a análise de tal argumentação por se tratar de patente inovação recursal, isto porque a referida tese não foi submetida ao devido contraditório judicial na primeira instância na via adequada de embargos monitórios, defesa que faz as vezes de efetiva de contestação à pretensão inicial monitória.

Com efeito, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE PÓS-GRADAÇÃO – CONTESTAÇÃO DISSOCIADA – RECURSO COM TESES NÃO DISCUTIDAS EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O CPC é claro em consignar que o recurso de apelação devolverá ao tribunal o conhecimento das matérias, cujas questões foram suscitadas e discutidas no processo.
Nota-se da situação tratada nos autos que a contestação foi apresentada, retratando fatos relacionado a outro aluno da instituição, portanto,
os novos elementos trazidos nas razões recursais não foram ventilados em sua tese defensiva
.
Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
”
(TJMT, N.U 1017666-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – REINSERÇÃO DE GRAVAME DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – TESE NÃO ARGUIDA ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRA REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. 1-
Não é possível o conhecimento de tese não arguida na instância de origem, pois o ordenamento jurídico veda o conhecimento de argumento novo, deduzido somente em sede recursal. No caso, na Contestação apresentada pelo Apelante não há sequer argumentação genérica acerca da inexistência de danos morais e consequente responsabilidade civil, já que naquela peça de defesa se limitou em arguir sua ilegitimidade passiva. Capítulo recursal não conhecido.

2- Na fixação da indenização por dano moral, o Julgador deve considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o causador do dano e pedagógico para a sociedade, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese, a indenização foi reduzida de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, pois tal quantia melhor condiz com o caso concreto. 3- A fixação de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação não comporta redução, pois tal percentual bem atende ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC e observa os requisitos de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o seu serviço, mostrando-se razoável e proporcional.”
(TJMT, N.U 0002260-03.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALORES PRETÉRITOS DA ESTABILIDADE FINANCEIRA - DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE - VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II, DO CPC – INSURGÊNCIA QUANTO AO DIREITO – CONTESTAÇÃO QUE NÃO QUESTIONOU LEGALIDADE DO PAGAMENTO - PEDIDO APRESENTADO APENAS EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO NÃO CONHECIDOS. 1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. II do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.
2. Se a matéria não foi aventada em contestação, é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.
3.
“O silêncio na contestação quanto à legalidade dos valores percebidos pela autora, e a omissão quanto aos documentos juntados com a exordial, importa em preclusão consumativa quanto ao tema”.”
(N.U 0035944-69.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018). 4. Recurso de apelação e remessa necessária não conhecidos.”
(TJMT, N.U 0016564-94.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – REQUERIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PEDIDO APRESENTADO APENAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (TJ-MT - APL: 00029053020168110003392482018 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/07/2018)

2.
Se a matéria não foi aventada em contestação, é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.
”

(TJMT, N.U 1008562-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019) (destaquei os julgados acima)

Destarte, por consubstanciar manifesta inovação recursal,
DEIXO DE CONHECER
da tese de comportamento contraditório e
surrectio
aviada pela parte apelante.

No mais, superadas as questões processuais recursais pendentes, bem como preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Nesta senda, observa-se nas razões do apelo de Id. 169742891 a parte apelante aduz preliminar de nulidade da sentença em razão de alegada ausência de fundamentação.

Contudo, tal argumento não prospera, isso porque da leitura da sentença recorrida observa-se que se encontra devidamente fundamentada de forma concisa e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX da CR/88.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA
- INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA -

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -

AÇÃO MONITÓRIA APÓS O PRAZO DE DOIS ANOS DA PRESCRIÇÃO DO CHEQUE - POSSIBILIDADE -

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ FÉ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quando nela se encontram expostos, de forma clara, os motivos que levam a formação do convencimento do juízo.

A inicial não pode ser considerada inepta quando perfeitamente possível identificar a causa da lide, o pedido e os fundamentos propiciando a exata compreensão do pedido.

É admissível a propositura de ação monitória de cheque prescrito ainda que passados mais de dois anos sem a necessidade de se questionar a causa debendi, mesmo porque a causa de pedir da monitória consiste no próprio documento escrito sem força executiva.

A quitação da dívida deve ser comprovada por meio de documento hábil.

A litigância de má fé demanda comprovação de dolo ou má fé da parte.

Os honorários advocatícios fixados em conformidade com a lei Processual Civil não comportam reforma.”
(N.U 0000325-53.2009.8.11.0106, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 03/12/2014)

De igual forma, também não prospera a preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de não ter sido oportunizada a produção de provas nos autos.

Nesta seara, observa-se que nos embargos à pretensão monitória a parte apelante nada diz acerca da necessidade de produção de outras provas além das já coligidas ao feito.

Neste sentido, à
míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ART. 355 DO CPC – MATÉRIA DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SUBSTITUIU O CDI PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando as matérias apresentadas não demandam a produção de qualquer prova para a sua constatação.

“A taxa do CDI, como cediço, representa o custo médio de captação de recursos entre as instituições financeiras que pretendam cobrir eventuais déficits de caixa. Trata-se, portanto, de título com o fim específico de remunerar a referida operação financeira, a significar que não tem a função de recompor as perdas decorrentes da inflação, característica da correção monetária.” (STJ - Agravo em Recurso Especial n. 1.350.288/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data do julgamento: 19.10.2018).”
(N.U 0002682-16.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Por fim, destaco que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida, ora apelante, prescinde da realização de outras provas além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Destarte,
REJEITOS
as preliminares de nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

No que atine à prejudicial de mérito de prescrição, observa-se que foi corretamente rejeitada na sentença recorrida, sob o fundamento de que
“houve interrupção do prazo prescricional quando do recebimento da ação de execução n. 0037277-22.2015.811.0041, que tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, e foi extinta sem análise de mérito por inadequação da via eleita, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/10/2019”
(sic), o que, inclusive, é sedimentado no âmbito da Corte Superior e deste Sodalício, confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– NOTA PROMISSÓRIA – PROTESTO EFETIVADO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PRAZO APENAS COM AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO SEGUIDA DA AÇÃO ANULATÓRIA DO TÍTULO – TERMO INICIAL – ÚLTIMO ATO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SÚMULA 504/STJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na vigência do Código Civil de 1916, o protesto extrajudicial da nota promissória não construía causa interruptiva da prescrição.

A interrupção do prazo prescricional, na hipótese, ocorreu com o ajuizamento da cautelar de sustação de protesto pelo devedor seguida da ação para a desconstituição do título.

O trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, constitui o marco inicial para o restabelecimento do cômputo do prazo prescricional para a formulação da pretensão monitória, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É de 05 (cinco) anos, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória lastreada em nota promissória, conforme verbete da Súmula 504 do STJ.”
(N.U 0001857-62.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

Ademais, saliento que ao caso em análise não se aplica o prazo trienal de prescrição, mas sim o quinquenal, consoante art. 206, § 5°, I, CC/02, já que inequivocamente se trata de
“pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
, mormente ao se levar em conta que a pretensão de recebimento de diferenças contratuais está lastreada em contrato particular.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 206, §5º, I, CPC
– CONSUMAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, dentre as quais está o contrato de empréstimo pessoal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CPC
.”
(N.U 0000463-69.2014.8.11.0033, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Destarte,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição.

Ademais, não há que se falar em alegado
“error in procedendo em razão de sentença ilíquida com a determinação da apresentação de cumprimento de sentença”
(sic), isso porque a execução do julgado via rito de cumprimento de sentença (art. 523 CPC) demandará mero cálculo aritmético de obtenção da diferença havida e devida com a incidência de juros moratórios e correção monetária, conforme delineado no dispositivo, o que atende ao disposto na primeira parte da cabeça do art. 491 do CPC.

Por fim, infere-se que a parte autora, ora apelada, atendeu ao art. 702, § 2º do Código de Processo Civil,
ao declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, valendo neste contexto destacar que para dar início ao processo monitório, o autor deve exibir
prova escrita
capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo dúvida de que
o contrato apresentado, acompanhado das notas fiscais e memória do débito, atendem os requisitos necessários ao ensejo e procedência da pretensão monitória, conforme corretamente fundamentado na sentença recorrida.

Neste sentido, consoante a dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, para a instrução da monitória basta o documento escrito emitido pelo próprio credor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional.

Portanto, em razão de sua correção, impõe-se a integral manutenção da sentença recorrida, com desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE

PROVIMENTO
e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11° do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante requerida 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023